Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.109 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é obscuro e contraditório, uma vez que os valores inscritos em exercícios findos foram reconhecidos como devidos muito antes da existência do tema 1.109 do STJ. Afirmou que formulou pedido de pagamento antes da prescrição se consumar e, de acordo com o Decreto 20.910/1932, o prazo da prescrição não contou até o reconhecimento da dívida e somente voltará a correr quando o Distrito Federal praticar algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, o que ainda não ocorreu.
2. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões dos embargos sobre eventual pedido de pagamento formulado pela embargante à Administração Pública antes do termo final do prazo prescricional. A mera alegação de que houve o requerimento não induz ao reconhecimento da interrupção da prescrição.
3. Conforme explicitado no acórdão, “quanto ao débito referente a junho a dezembro de 2015 (R$ 49,36), não há prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional. O que se tem é a declaração de créditos a receber expedida em 13/5/2024 (ID 65377076, pág. 3), quando já prescrita a pretensão”.
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.